Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707585-06.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de JOSÉ HERNANI GOMES, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 148229129, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até 13/12/2023, nos termos da certidão de ID 145102556. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 145102556, que determinou a suspensão até 13/12/2023 (nota promissória). Publique-se com prazo de 15 dias para o exequente. Intime-se.” Nas razões do recurso, o Agravante defende que, pelo princípio da cooperação, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, cabendo-lhe atuar como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras. Sustenta que os sistemas cadastrais informatizados foram criados para otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da r. Decisão agravada e deferida a pesquisa de bens em nome dos devedores junto ao sistema SISBAJUD. O Agravante juntou, ao ID. no 44910210/44910211, guia de custas e comprovante de pagamento referentes a processo judicial distinto do processo originário. Diante da irregularidade do preparo recursal, esta Relatoria, através do Despacho constante do ID. no 47285614, determinou, em conformidade com a norma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que o Agravante procedesse com o recolhimento do valor em dobro, sob pena de deserção. Entretanto, tal como se verifica da Certidão lançada no ID. no 47888404, houve decurso do prazo legal, sem que o Recorrente atendesse à determinação. É a suma dos fatos. Com efeito, o recurso de agravo de instrumento ora em apreço revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no Despacho de ID. no 47285614. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. Assim, o saneamento da irregularidade no preparo recursal exige o recolhimento do preparo em dobro. Ademais, cumpre destacar que, no recolhimento em dobro, não será possível a sua complementação, de forma que, se o recorrente, nessa oportunidade, deixar de recolher o valor na íntegra, terá seu recurso inadmitido por deserção (§5o do art. 1.007 do CPC). Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em face de sua deserção. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator